Tribunal: STF
Processo: Rcl 35017
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso concreto:
    A União assevera haver a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Pernambuco, no processo nº 0518071-84.2016.4.05.8300, olvidado o teor do verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo. 
    Vossa Excelência julgou, em 7 de fevereiro de 2020, procedente o pedido voltado à cassação do acórdão impugnado.
    A reclamante, em declaratórios, alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    O embargado, em contrarrazões, sustenta inadequada a condenação em honorários advocatícios. Alude à sistemática dos juizados especiais federais para fundamentar a isenção de ônus sucumbencial.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado da União, foi protocolada no prazo legal.
    Inexiste a alegada omissão. Descabe a fixação de honorários de sucumbência, considerado o rito próprio da reclamação, a não comportar a condenação.
    3. Conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator